Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROMESSA. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. LEI. DISTRATO. PATRIMÔNIO. AFETAÇÃO. RETENÇÃO. VALORES. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que declarou parcialmente nula a cláusula de retenção de cinquenta por cento (50%) dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, limitando-a a vinte e cinco por cento (25%), e determinou a restituição imediata dos valores restantes. O empreendimento está submetido ao regime do patrimônio de afetação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a cláusula de retenção de cinquenta por cento (50%) dos valores pagos é válida; (ii) determinar se a devolução deve ocorrer em até trinta (30) dias após o habite-se; e (iii) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei do Distrato admite a retenção de até cinquenta por cento (50%) dos valores pagos em caso de resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do adquirente ou inadimplemento absoluto quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação.
4. A devolução dos valores pagos deve ocorrer no prazo máximo de trinta (30) dias após a expedição do habite-se ou trinta (30) dias após a revenda do imóvel nesse regime específico.
5. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 7 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema n. 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A cláusula de retenção de cinquenta por cento (50%) dos valores pagos é válida quando o contrato está sob patrimônio de afetação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/64, art. 67-A, § 5o; Lei no 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.912, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 5.5.2025.